Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714074-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0710223-76.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de compensação de honorários com os créditos que tem com o Distrito Federal (ID 230186813): “Cuida-se de cumprimento de sentença referente a honorários em favor do DF. A parte executada requer compensação com os créditos que tem com o DF. Intimado, a DF se manifestou. DECIDO. INDEFIRO o pedido de compensação. Explico. Os honorários advocatícios não pertencem ao DF, mas à Procuradoria do DF. Logo, não há que se falar em mesma titularidade, portanto, incabível a compensação. Intime-se o DF para apresentar planilha de cálculos atualizada do valor devido e indicar bens a penhora, em vista do não pagamento no prazo legal.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que o julgador a quo se abstenha de qualquer providência que onere o patrimônio do agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Requer a reforma da decisão agravada a fim de se declarar a suspensão da exigibilidade do título judicial firmado no boje do presente cumprimento de sentença, com a consequente suspensão processual, até a efetiva declaração de compensação do crédito de titularidade do executado nos autos no 0003668- 73.2001.8.07.0001 com os valores ora cobrados. Pede que seu crédito seja aceito como garantia nos presentes autos, a fim de afastar a condenação em multa e honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, em desfavor do SAE/DF. Por fim, pugna que seja declarada a compensação do crédito que possui com os valores ora cobrados, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do Código Civil. Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de que a verba exequenda se destina aos Procuradores do Distrito Federal, requer a reforma da decisão no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para interpor o presente cumprimento de sentença, com a sua consequente extinção. Em relação à gratuidade, o Sindicato informa o histórico vivenciado pelo recorrente e a imprescindibilidade da concessão da gratuidade de justiça. Afirma que o Sindicato enfrenta uma situação financeira delicada, evidenciada pelos seguintes pontos: (1.) Déficit acumulado significativo: a) O patrimônio líquido apresenta um déficit acumulado de R$ 10.196.257,14. Isso reflete a incapacidade do Sindicato em gerar resultados suficientes para cobrir suas obrigações ao longo do tempo; (2.) Endividamento elevado: a) O passivo circulante (dívidas de curto prazo) totaliza R$ 1.382.804,24, indicando uma pressão imediata sobre o fluxo de caixa; b) O passivo não circulante (dívidas de longo prazo) alcança R$ 11.917.865,69, com destaque para parcelamentos de impostos e processos judiciais, que somam R$ 8.469.596,54. Essas obrigações comprometem a capacidade do Sindicato em investir ou expandir; (3.) Fluxo de caixa insuficiente: a) O ativo circulante, principal fonte de liquidez para o pagamento de obrigações, é negativo em R$ 1.754.327,21, indicando que o Sindicato não possui recursos líquidos suficientes para saldar suas dívidas de curto prazo; (4.) Custos elevados: a) As despesas operacionais e financeiras somam R$ 3.809.477,83, das quais despesas com pessoal e juros passivos representam uma parcela significativa, agravando o problema de fluxo de caixa; (5.) Receitas insuficientes: a) Apesar de uma receita operacional de R$ 5.835.812,27, o Sindicato enfrenta dificuldades para manter o equilíbrio entre receitas e despesas, dado o elevado endividamento e os custos operacionais; (6.) Contingências judiciais: O montante de R$ 8.469.596,54 relacionado a processos judiciais e o acréscimo de débitos judiciais de R$ 629.101,50 em despesas não operacionais mostram que o impacto de litígios é expressivo na saúde financeira. Em relação aos honorários sucumbenciais, esclarece que, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo dos procuradores, pois integram o patrimônio público da entidade, sendo plenamente possível a compensação com os seus débitos. Em verdade, diferentemente do que alegou o Distrito Federal em sua manifestação apresentada nos autos de origem, a referida verba não se encaixa na definição trazida pelo art. 85, § 14, do CPC, pois não possui natureza privada. Alega que os honorários sucumbenciais devidos aos advogados públicos, como cediço, se sujeitam ao teto remuneratório dos servidores estatais/distritais, o que demonstra a vinculação da verba ao regime jurídico de direito público. Afirma que a natureza da verba que o Distrito Federal executa nos presentes autos, é pública. Sustenta que de honorários sucumbenciais um tanto quanto específicos, o que leva a necessidade de uma especial atenção, para que não caíamos no erro de confundir uma verba de caráter público com a de natureza privada. Argumenta que, como demonstrado, os honorários devidos ao Distrito Federal não possuem natureza privada, pois não são direitos autônomos dos procuradores do ente, mas sim parte do patrimônio – público – deste, não havendo que se falar em impossibilidade de compensação da verba em decorrência de sua natureza. Muito menos há que se falar em impossibilidade de compensação com base na justificativa de que há ausência de identidade de entre credor e devedor, visto que a verba sucumbencial é devida ao Distrito Federal, bem como o ente é devedor do agravante nos autos 0003668-73.2001.8.07.0001. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida, ora agravante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, o que não é o caso do extrato de ID 70714296 de suposto “DÉFICIT - Ano Base 2024 - Janeiro a Março”. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Isso porque, conforme prevista no § 2o do art. 99 do CPC, a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência reclama que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator